Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE 20% (VINTE POR CENTO) DO FATURAMENTO MENSAL BRUTO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
"Tanto a penhora sobre dinheiro (artigo 835, I, CPC) quanto a constrição sobre percentual de faturamento de empresa (artigo 835, X, CPC), são possibilidades previstas pela legislação processual civil, recaindo a distinção sobre a prioridade (ordem preferencial) de realização da penhora” (Acórdão 1216460, 07151261920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Embora até se possa perceber redução da arrecadação da pessoa jurídica executada no ano de 2020, não se pode, pelo menos nesta sede, concluir por efetiva impossibilidade, por efetiva perda da capacidade de pagamento ao ponto de inviabilizar a execução do título executivo extrajudicial nos autos originários; também nesta sede, inviável definir o real impacto da pandemia do COVID-19 sobre suas atividades comerciais.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.